Tribunal: TJSP
Processo: 1042839-97.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – IPTU – Exercícios de 2005 a 2015 – Alegada prescrição do direito de ação, nos termos do art. 1o, do Decreto 20.910/32 – Ação ajuizada em 16/08/2019 – Prescrição reconhecida quanto ao exercícios de 2005 a 2014 – Entidade filantrópica e assistencial sem fins lucrativos – Locação dos imóveis – Aluguel destinado às atividades essenciais da entidade – STF,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – IPTU – Exercícios de 2005 a 2015 – Alegada prescrição do direito de ação, nos termos do art. 1o, do Decreto 20.910/32 – Ação ajuizada em 16/08/2019 – Prescrição reconhecida quanto ao exercícios de 2005 a 2014 – Entidade filantrópica e assistencial sem fins lucrativos – Locação dos imóveis – Aluguel destinado às atividades essenciais da entidade – STF, Súmula 724 - Presunção legal de imunidade tributária – Art. 150, VI, c, da CF – Municipalidade que não comprovou desvio de finalidade – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1042839-
97.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado FUNDAÇÃO VIDA E ESPERANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042839-97.2019.8.26.0053 -Voto no 22788- nma
2
Voto 22.788.
Apelação no 1042839-97.2019.8.26.0053.
Apelante:
Prefeitura Municipal de São Paulo.
Apelada:
Fundação Vida e Esperança.
APELAÇÃO Ação anulatória IPTU Exercícios de 2005 a
2015 Alegada prescrição do direito de ação, nos termos do art.
1o, do Decreto 20.910/32
Ação ajuizada em 16/08/2019

Prescrição reconhecida quanto ao exercícios de 2005 a 2014
Entidade filantrópica e assistencial sem fins lucrativos Locação
dos imóveis
Aluguel destinado às atividades essenciais da
entidade STF, Súmula 724 - Presunção legal de imunidade
tributária Art. 150, VI, c, da CF Municipalidade que não
comprovou desvio de finalidade Recurso parcialmente provido.
Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido
para reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária, no que se refere
ao IPTU incidente sobre os imóveis localizados na Rua Harmonia, 910,
inscrição 081.097.0542-1, no exercício de 2015, da Rua Tonelero, 1487,
inscrição 054.061.0036-7, no exercício de 2015 e Rua Mourato Coelho, 903,
inscrição 081.226.0016-6, exercícios de 2005 a 2015, anulando os
lançamentos já efetuados. Condenou a requerida no pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa1. Inconformada, a apelante sustenta, preliminarmente, a
prescrição dos lançamentos que ocorreram antes do quinquênio legal,
contados a partir do ajuizamento da demanda em 16/08/2019, nos termos do
artigo 1o do Decreto no 20.910/32. Aduz, ainda, a impossibilidade de
discussão judicial dos débitos do IPTU por ausência de processo
administrativo em que se pretenda a concessão da imunidade tributária.
Argumenta a não comprovação dos requisitos para fruição da imunidade
1 Valor da causa em agosto de 2019: R$ 174.981,13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042839-97.2019.8.26.0053 -Voto no 22788- nma
3
tributária, uma vez que a autora não demonstrou atender ao disposto no artigo
14 do CTN. Afirma, por fim, a necessidade de utilização do imóvel tributado
nas finalidades essenciais da entidade, cujo ônus da prova é da autora,
especialmente diante da presunção de legitimidade e veracidade dos atos
administrativos.
Recurso regularmente recebido, processado e respondido.
Relatado.
Não vinga a alegada impossibilidade de discussão
judicial da imunidade, pois prevalece o princípio da inafastabilidade da
jurisdição, que dispensa o prévio esgotamento da via administrativa antes da
judicial (Constituição Federal, artigo 5o, item XXXV).
Por outro lado, é o caso de reconhecer a prescrição
parcial do direito subjetivo de ação, nos termos do disposto no artigo 1o do
Decreto no 20.910/32.
Isto porque, independentemente da nomenclatura que se
dê a ação, verifica-se que o lançamento já foi efetuado, de modo que, na
verdade, o que se pretende, é a anulação e não a declaração da inexistência da
relação jurídico tributária.
Assim, a teor do artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, que
define prazo quinquenal para o ajuizamento das ações contra a Fazenda
Pública, tem-se por irremediavelmente prescrito o direito da apelante em
relação aos exercícios de 2005 a 2014, porquanto o termo a quo para a
contagem do prazo prescricional em ação anulatória de débito fiscal se dá
com a notificação do lançamento, quando o contribuinte toma conhecimento
da obrigação tributária e pode, então, insurgir-se contra o ato. Nesse sentido,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042839-97.2019.8.26.0053 -Voto no 22788- nma
4
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IPTU, TIP E TCLLP.
AÇÃO ANULATÓRIA. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32.
1. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que o prazo
prescricional adotado na ação declaratória de nulidade de
lançamentos tributários é qüinqüenal, nos termos do art. 1o do
Decreto 20.910/32, contado a partir da notificação fiscal do ato
administrativo do lançamento. Precedentes: REsp 894.981/RJ, Rel.
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; REsp
892.828/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ
de 11.6.2007.
2. Na espécie, constatado o decurso de cinco anos entre a
notificação do lançamento e o ajuizamento da ação, há de se
reconhecer a prescrição em relação aos lançamentos referentes ao
exercício de 1999 e anteriores.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no REsp 975.651/RJ, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
28/04/2009).
Desse modo, está configurada a prescrição extintiva do
direito subjetivo de ação quanto ao IPTU dos exercícios de 2005 a 2014, pois
sobreveio o ajuizamento apenas em 16/08/2019, depois de já transcorridos
mais de cinco (5) anos do lançamento e, portanto, consumado o prazo
estatuído no art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
Quanto ao mérito, sem razão a apelante, porquanto a
autora é entidade filantrópica e assistencial, sem fins lucrativos, como consta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042839-97.2019.8.26.0053 -Voto no 22788- nma
5
do seu estatuto social, atendendo os requisitos próprios da imunidade
tributária, como dispõe o artigo 14, do Código Tributário Nacional. A
propósito, merece ser mencionada parte do voto proferido pelo Ministro
MARCO AURÉLIO, do STF, extraído do RE 562.351/RS:
Com a substituição da soberania do rei pela soberania
do povo, as imunidades assumiram a posição de trincheiras em
favor de certas liberdades públicas e valores políticos importantes
à comunidade. Tais exclusões do poder de tributar conferido ao
Estado somente podem ser entendidas como manifestações de um
propósito maior. Do contrário, apresentar-se-iam como privilégios
odiosos, incompatíveis com o próprio Estado republicano. Sobre o
ponto, assim se manifesta Regina Helena Costa:
Constituindo tributo interferência constitucionalmente consentida
aos direitos de liberdade e da propriedade, explicável que o
legislador constituinte tenha decidido afastar a possibilidade do
exercício da competência tributária em certas hipóteses, visando a
garantir a eficácia de muitos princípios que aponta. Entendeu-se,
assim, que a exigência de tributos nessas situações poderia
consistir em embaraço ao exercício de determinados direitos, ou ,
então, ao desempenho de atividades consideradas socialmente
relevantes. Por tal razão, as imunidades tributárias exsurgem
como normas voltadas ao asseguramento da plena produção de
efeitos das normas que contemplam a liberdade de expressão, o
direito de acesso à cultura e à liberdade de culto, por exemp0lo. E,
ainda, para que as atividades de instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, entidades sindicais dos
trabalhadores, partidos políticos e suas fundações, possam ser
desenvolvidas sem empeços de ordem tributária.2
Com efeito, para que seja concedida a imunidade
tributária em favor das fundações, deve-se atender aos requisitos do art. 150,
inciso IV, letra “c”, da Constituição Federal e, também, observar os limites
estabelecidos no parágrafo 4o, alíneas “b” e “c”, do mesmo preceito, ou seja,
que os valores auferidos com o patrimônio, a renda e os serviços da
interessada guardem relação com as finalidades essenciais das entidades
interessadas.
22 Imunidades Tributárias, 2006, p. 70/71

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042839-97.2019.8.26.0053 -Voto no 22788- nma
6
No caso, o estatuto social da entidade apelada a define
como entidade filantrópica, sem fins lucrativos, com finalidades
exclusivamente assistenciais e educativas, a merecer, portanto, a benesse
constitucional consagrada no artigo. 150, VI, “c”. Assim é que as finalidades
precípuas da entidade apelada estão bem definidas no artigo 3o do seu estatuto
social, englobando a promoção da educação, saúde, cultura e assistência
social, como instrumentos de defesa da infância, da adolescência, da
juventude e de adultos cujas atividades desenvolvidas no imóvel tributado
visam alcançar esses mesmos objetivos, fazendo jus, por conseguinte, à
imunidade constitucional que impede a incidência do IPTU, mesmo porque, a
Municipalidade não comprovou o exercício de atividade diversa da estatutária
nos imóveis, estranha à previsão legal, como já pontificou esta Corte:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de
relação jurídico-tributária. ISS. Entidade prestadora de serviços
na área de educação, saúde e assistência social sem fins lucrativos.
Imunidade Tributária. Art. 150, inc. VI, "c" da CF. Norma
constitucional que, embora de eficácia restringível, protege direito
fundamental e é de aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da
CF/88), sem prejuízo de o benefício ser suspenso caso a
municipalidade venha a comprovar pelas vias próprias o
descumprimento de requisito exigido pelo artigo 14 do CTN.
Recurso ao qual se dá provimento (Agravo de Instrumento no
2001162-74.2015.8.26.0000; Rel. Des. RICARDO CHIMENTI;
Data do Julgamento: 11/06/2015).
APELAÇÃO CÍVEL Ação Declaratória IPTU Associação Cruz
Azul Associação de caráter beneficente, filantrópico e educativo.
Reconhecida a imunidade tributária sobre imóvel que integra seu
patrimônio no exercício de 2013 - Inteligência do art. 150, § 4o, da
CF Pretendida declaração de inexistência de relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042839-97.2019.8.26.0053 -Voto no 22788- nma
7
futura Mitigação da Súmula 239 do STF - Precedentes do STJ -
Sentença parcialmente reformada - Recurso provido. (Apelação no
0077192-02.2012.8.26.0224; Rel. Des. EUTÁLIO PORTO; Data
do Julgamento: 11/09/2014).
No mesmo sentido, á se pronunciou o STF na decisão
monocrática proferida pelo Min. LUIZ FUX, no RE 658.080, proferida em
28/10/2011:
(...) Destarte, configura-se razoável desumir que a
partir do momento da aquisição do bem imóvel pela entidade
assistencial ou religiosa, esse estará coberto pelo manto da
imunidade tributária, sendo certo ainda que somente após a
comprovação posterior da utilização diversa do imóvel, para fins
não essenciais à atividade assistencial, educacional e/ou religiosa,
autorizará a revogação da referida imunidade tributária. À guisa
exemplificativa da interpretação conferida por esta Corte ao §
4odo art. 150, da CF, cito os seguintes precedentes: “(...) a
imunidade prevista no art. 150, VI, 'b', da CF, deve abranger não
somente os prédios destinados ao culto, mas, também, o
patrimônio, a renda e os serviços 'relacionados com as finalidades
essenciais das entidades nelas mencionadas'.” (RE 325.822/SP,
Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 14.05.2004). (...)”.
Outrossim, a locação do imóvel, por si só, não obsta a
concessão da imunidade, conforme Súmula 724, do STF:
Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune
ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas
pelo art. 150, VI, "c", da Constituição, desde que o valor dos
aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades.
Portanto, fica afastada a incidência do IPTU, porque não
desconstituída a presunção legal de imunidade, consagrada no artigo 150,
inciso VI, letra "c", da Constituição Federal, cujo ônus processual competia à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042839-97.2019.8.26.0053 -Voto no 22788- nma
8
ré se desincumbir.
Daí porque, dá-se parcial provimento ao recurso para
reconhecer a prescrição da ação quanto ao IPTU dos exercícios de 2005 a
2014, com a divisão dos ônus da sucumbência em 50% para cada parte,
condenada a autora no pagamento de honorários advocatícios em favor da
municipalidade fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido,
bem como a apelante no pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
15% sobre o valor do proveito econômico obtido, já incluída a verba
honorária recursal (CPC, artigo 85, parágrafos 2 o, 3o, 11 e 14; e artigo 86,
caput).

OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator